Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014591-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), OSVALDO SCHWARZ - CPF: 061.795.411-91 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR PERITO DO JUÍZO EM OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO EXEQUENDO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado que os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do juízo está em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, não há óbice à decisão homologatória do laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO SCHWARZ, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário que, nos autos do Cumprimento de Sentença proveniente de Ação de Busca e Apreensão no 1037990-38.2019.8.11.0041, movidos em face de BANCO ITAUCARD S. A., dentre outras providências, homologou o laudo apresentado pelo contador judicial.

Em suas razões, o agravante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária aduzindo não ter condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, em detrimento do próprio sustento.

Quanto ao mérito, aduz que mesmo havendo a improcedência da ação, o Sr. Osvaldo não foi ressarcido do seu carro pelo banco perdedor, e ainda vai ter que pagar o restante do financiamento por erro do judiciário/contador.

Destaca que discorda do cálculo elaborado pelo perito do juízo porque: “
1) O contador fez o cálculo da situação processual errada. Ele deveria atualizar o valor pago pelo Sr. Osvaldo/executado (injustamente) para devolução do valor, haja vista o banco não ter devolvido o veículo culposamente; todavia o contador atualizou as parcelas vincendas e descontou no valor do veículo, AUMENTANDO AINDA MAIS A INJUSTIÇA CAUSADA PELO BANCO ao Sr. Osvaldo. 2) O cálculo dos honorários advocatícios foram calculados equivocadamente.”

Consigna que tanto na sentença, como no acórdão foi determinada a devolução do valor pago pelo agravante no financiamento, devendo tal valor ser retirado do que está penhorado nos autos.

Refere que o cálculo do contador judicial equivocou-se ao diluir do valor penhorado a quantia das parcelas vincendas do financiamento, haja vista que o Sr. Osvaldo não é devedor do banco, pois pagava sua 10a parcela quando teve seu veículo apreendido injustamente.

Aponta que deu de entrada o valor de R$15.000,00 e pagou mais 10 parcelas de R$875,45, que somados e corrigidos totalizam o montante de R$39.527,22 e, considerando o prejuízo causado pelo banco, que aprendeu indevidamente e não devolveu o veículo nem por força da decisão do Poder Judiciário, é mais do que justo a devolução do valor pago, corrigidos e descontados do montante penhorado nos autos.

Segue aduzindo que houve equívoco também quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa corrigida, sendo a mesma definida pelo próprio banco em sua inicial no valor de R$52.527,00, cujo percentual corrigido perfaz a quantia de R$6.510,95.

Requer o integral provimento do recurso
“a fim de que seja restituído ao Recorrente o valor pago corrigido, descontado do montante penhorado, e seja efetuado o cálculo e depósito dos honorários advocatícios devidos segundo foi apresentado neste recurso.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi formulado pedido liminar.

A assistência judiciária foi concedida ao agravante, por meio da decisão de Id. 178750679.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 179838152, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o banco agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do agravante, na qual pleiteou pela retomada do veículo Renault Sandero, Placa QCU-4379.

A liminar foi deferida no Id. 23712469, e o veículo apreendido em 29 de outubro de 2019 na posse da filha do agravante, conforme auto de busca e apreensão.

Por meio da contestação de Id. 26542825 o réu compareceu aos autos, alegando em síntese que o banco apresentou fatos inverídicos na exordial, uma vez que as parcelas de no 7 a 10 encontravam-se quitadas, assim como que a notificação extrajudicial não foi entregue pelos correios pelo motivo “endereço insuficiente”, porém, o endereço disposto na notificação é o mesmo indicado na celebração do contrato. Requereu, ao final, que a ação fosse julgada totalmente improcedente.

O requerido também manejou Agravo de Instrumento no 1018054-53.2019.8.11.0000 no qual teve a concessão da liminar recursal, para suspender a liminar de busca e apreensão. Por meio da decisão de Id. 27497081 - da origem, datada de 16 de dezembro de 2019, o banco foi intimado para proceder a devolução do veículo, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 77, inciso IV. No entanto, limitou-se em apresentar impugnação à contestação de Id. 27798383.

Em razão disso, o Magistrado
a quo
, por meio da decisão de Id. 28537957 - da origem, aplicou em desfavor do banco a multa de 10% do valor da causa prevista no artigo 77, inciso IV do CPC, e ainda, considerando que o veículo já se encontrava sem alienação e em nome do requerente, este foi novamente intimado para devolver o veículo, desta vez sob pena de bloqueio do valor do bem de acordo com a Tabela Fipe.

O prazo transcorreu, e o banco manifestou nos autos fazendo ilações decorrente do ato indevidamente praticado, já que não poderia retirar o bem da comarca, aduzido na petição de Id. 29160527 datada de 12 de fevereiro de 2020 que o bem estaria em Goiânia e informou que estava providenciando o cumprimento da determinação judicial.

Por meio da decisão de Id. 29194388 datada de 13 de fevereiro de 2020 foi novamente oportunizado ao banco proceder à devolução do veículo em 5 dias, sob pena de majoração da multa aplicada para 20% do valor causa e bloqueio do valor do bem conforme a Tabela Fipe.

Houve o decurso do prazo, assim como o Agravo de Instrumento no 1018054-53.2019.8.11.0000 teve parcial provimento, revogando a liminar de busca e apreensão em face da não constituição em mora do devedor – Id. 29594344.

Desta feita, por meio da decisão de ID. 30147423 foi aplicada a multa de 9% em desfavor do banco por litigância de má-fé e majorada a multa em favor do Estado em 20% do valor da causa, ocasião em que houve o bloqueio via BacenJud do valor do bem pela Tabela Fipe, e o banco foi mais uma vez intimado para proceder a devolução do veículo. Assim, por meio da petição de ID. 30326907 o banco afirma ter tentado por diversas vezes contato com o requerido, mas este não respondeu às mensagens, o que impossibilitou a devolução do bem, pugnando pelo afastamento da multa aplicada, bem como indicando onde o veículo se encontra, firmando ao final que o bem se encontra em Goiânia.

Por sua vez, o requerido informou o descumprimento da determinação judicial pelo banco, pugnando pela expedição de alvará do valor bloqueado.

Considerando a ausência de constituição em mora conforme julgamento do RAI no 1018054-53.2019.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça, o Magistrado
a quo
julgou extinto o feito, ante a ausência de pressuposto processual, com os seguintes fundamentos:

“[...]

Devo salientar que as demais questões derivadas dos atos da Instituição Financeira, quanto aos atos perpetrados neste caderno processual, deverão ser motivo de ação própria, ante a limitação do pedido exordial.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão,
em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Outrossim,
tendo o réu o direito de receber o veículo de volta, para continuidade do contrato e em face da impossibilidade desse ato
,
deverá a questão ser solvida mediante perdas e danos,
limitado aos atos decorrente dos pedidos iniciais,
com direito de levantar o valor do bem de acordo com a Tabela Fipe, descontando desse montante o valor remanescente para quitação do contrato,
em nome do princípio da efetividade, evitando enriquecimento sem causa. Torno definitiva a multa de 9% do valor da causa em favor do réu e de 20% em favor do Estado. Condeno o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido.”
(Id. . 32631999 - Pág. 3)

Em integração ao julgado, o Magistrado
a quo
acolheu em parte os embargos de declaração para condenar o autor/agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do réu/agravante, fixados em 10% do valor da causa devidamente atualizada. (Id. 33552837)

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, registrado sob o no 1037990-38.2029.8.11.0045, cujo julgamento se deu por unanimidade da seguinte forma:

“Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Itaucard S.A.
para excluir da sentença a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

Deixo de fixar honorários recursais em virtude de não serem devidos nos casos de parcial provimento.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Osvaldo Schwarz.

Deixo de majorar honorários recursais porque não houve a sua condenação ao pagamento de honorários na instância singela.”
(Id. 62921487).

Desta decisão, foram opostos embargos de declaração, em que a d. Relator no que concerne ao bloqueio do valor do veículo consignou:

“Em reforço ao que já decidira o Juiz singular, reafirmei que o montante a ser devolvido ao consumidor não é o valor integral do Renault Sandero Flex, prata, 2018/2019, placas QCU4379, no importe de R$ 35.393,00 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e três reais), segundo avaliação de 2019.

De forma coerente e clara,
ficou assentado que se o consumidor pagou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada, mais 10 (dez) parcelas de R$ 875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), é clarividente que o saldo a ser restituído é o valor do Veículo segundo a Tabela FIPE/2019, descontado o percentual relativo às 50 (cinquenta) parcelas remanescentes,
t
al qual determinado na sentença e que não foi objeto de recurso pelo Embargante.”

O Banco efetuou o depósito de R$3.739,04 requerendo a extinção do feito ante a quitação da obrigação – Id. 64213243 - da origem. O Réu requereu o cumprimento da sentença, arguindo um saldo remanescente de R$6.906,13.

Ante a divergência de valores os autos foram enviados à contadoria por 03 (três) vezes, sendo o último cálculo, apresentado ao Id. 103002053 - da origem, homologado pelo Juízo. Neste, ficou evidenciado que o contador abateu as parcelas em aberto (inadimplidas e vincendas) acrescidas de correção monetária do valor bloqueado (Id 30153981 - da origem) e calculou os honorários de 10% do valor da causa atualizada, tomando por base a quantia foi fixada pelo Julgador
a quo
na decisão de Id. 23712469 - da origem.

Com efeito, em que pese os argumentos do recorrente, comprovado que os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do juízo está em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, não há óbice à decisão homologatória do laudo pericial. Desse modo, escorreita a decisão combatida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023